Tribunal: TJES
Processo: 5009597-06.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009597-06.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIANDRA KETLEN DE ASSIS FERNANDES DE SALES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009597-06.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ELIANDRA KETLEN DE ASSIS FERNANDES DE SALES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam os autos de demanda em que a parte autora veiculou pretensão condenatória em face da Fazenda Pública Estadual, objetivando o pagamento de valores referentes a parcelas de FGTS decorrentes de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado.

2. A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

3. Irresignado, o requerido, ora recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4. Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Estado demandado deverá ser compelido ao pagamento de verbas de FGTS, na relação contratual em que se encontrou submetido a regime especial de contratação temporária regulada por leis estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 (RE 705.140/RS), com repercussão geral, firmou tese de que as contratações pela Administração Pública sem observância do concurso público não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários e ao FGTS quando declarada a nulidade.

7. No Tema 551 (RE 1.066.677/MG), o STF estabeleceu haver direito a verbas trabalhistas quando “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

8. No Tema 916 (RE 765.320/MG), consolidou-se o entendimento de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com a Constituição gera direito “ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

9. A Súmula 22 do TJES estabelece que
“é devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público”.

10. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite contratação temporária apenas para
“atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, mediante lei específica. Logo, a sucessão de contratos temporários por período prolongado, ainda que formalmente distintos, descaracteriza inequivocamente a natureza temporária e excepcional exigida constitucionalmente.

11. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores privilegia a primazia da realidade sobre a formalidade dos atos administrativos, verificando-se a continuidade efetiva da prestação de serviços.

12. A manutenção de vínculos contratuais sucessivos evidencia necessidade permanente de mão de obra, não configurando a excepcionalidade que justifica a contratação temporária. Tal prática configura burla manifesta à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), acarretando a nulidade dos contratos sucessivos.

13. Declarada a nulidade dos contratos, é devido o depósito do FGTS sobre a remuneração efetivamente paga, incluindo verbas habituais de caráter não indenizatório, conforme art. 15 da Lei 8.036/90. A prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32) deve ser observada, limitando-se a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

14. Em relação à extinção do atual vínculo contratual da autora (ID’s 15882389 e 15882390), destaco que tal fato não é afeto ao Judiciário, cabendo à Administração a conveniência na análise no encerramento do mesmo. A condenação proferida nestes autos, limitada ao depósito de valores devidos a título de FGTS na conta vinculada da parte autora, pelo período pretérito e nulo, não implica a imediata rescisão do contrato que eventualmente esteja em vigor, sendo esta uma decisão que se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, respeitada a legislação aplicável.

15. No tocante ao pleito do recorrente de que se determine a vedação de futuras contratações da recorrida pelo prazo de cinco anos, sob o argumento de coibir o comportamento contraditório do particular e evitar novas demandas judiciais, o pedido se mostra, no entanto, improcedente. A atuação do Poder Judiciário, e as sanções impostas aos particulares, está rigidamente submetida ao princípio da legalidade estrita, conforme a Constituição Federal. Não cabe a esta Turma Recursal criar, por meio de decisão judicial, hipóteses de incompatibilidade ou de inelegibilidade para o acesso a futuros processos seletivos ou cargos públicos, especialmente quando inexiste previsão legal expressa que autorize tal interdição do direito de a candidata participar de certames futuros.

16. É imperioso observar que a nulidade do vínculo decorreu de ato ilícito praticado pela própria Administração Pública que, a
o contratar o servidor temporário para função permanente ou ao promover sucessivas prorrogações indevidas, desvirtuou o regime de direito público.
Não se pode, portanto, transferir ou imputar ao particular, que agiu de boa-fé na prestação dos serviços, o ônus ou a penalidade pela irregularidade administrativa, vedando-lhe o direito fundamental de acesso ao trabalho no futuro.

17. A responsabilidade de evitar a reiteração do ilícito e a fraude ao concurso público é primariamente da gestão e do controle interno do Ente recorrente. Caberá à Administração, em estrita observância à legalidade, adotar as medidas preventivas cabíveis e fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais nos futuros processos seletivos, sem que para tal mister seja necessária uma sanção judicial de caráter extralegal, como a vedação de contratação por cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida por seus termos. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação do Estado recorrente nas custas, por força de lei.

Tese de julgamento:

1. “É devido o depósito do FTGS na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante
: Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 765.320 - Tema 916 de Repercussão Geral; Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 870.947 - Tema 810 de Repercussão Geral; Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Recurso Especial (REsp) 1.495.146 - Tema 905 de Recursos Repetitivos.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Peço vênia para divergir do voto proferido pelo eminente Relator.

Explico.

De acordo com o art. 37, IX, da CF/88, a contratação temporária pela Administração Pública só se legitima quando: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Contudo, a exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Tal prática configura burla à regra do concurso público e o princípio da impessoalidade, resultando na nulidade dos contratos firmados.

No presente caso, a autora exerceu a função de Professor B na rede estadual de ensino (contrato de 28/06/2022 a 09/03/2024).

Verifica-se que os vínculos 1, 2 e 3, embora sejam sucessivos, não ultrapassaram o limite máximo legal estabelecido no art. 4º, inciso III, da Lei Complementar no 809/2015 do Estado do Espírito Santo, que permite contratação temporária para a função exercida pela autora por até 24 meses, prorrogável por igual período, totalizando 48 meses. Os contratos somados perfazem 20 meses, permanecendo, portanto, dentro do prazo legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito